Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-46.2021.8.11.0027
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-46.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIANA TUNES PARREIRA - CPF: 892.964.941-68 (RECORRIDO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), F R ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 74.187.261/0001-07 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO CONFERE PODERES PARA CONTRATAÇÃO EM NOME DA MANDANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. ADESÃO À COLEGIALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Verificada a ausência de poderes específicos para contratação em nome da mandante, configurado o protesto indevido.

2. No caso de protesto indevido, o dano moral é
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

3.
Quantum
indenizatório reduzido consoante entendimento da colegialidade.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a conexão entre os autos de n. 1000397-46.2021.8.11.0027 e 1013339-85.2021.8.11.0003 e julgou parcialmente procedente a pretensão de FRANCIANA TUNES PARREIRA para (i) declarar a inexistência do débito protestado e (ii) condenar a empresa F R ROCHA & CIA LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Ainda, julgou improcedentes o pedido contraposto e os pedidos veiculados através da ação de cobrança proposta pela empresa (1013339-85.2021.8.11.0003).

Em suas razões recursais, a empresa alega que foi prestado o serviço e, por isso, é devido o pagamento. Ainda, trouxe aos autos a procuração pública entre FRANCIANA e FABIO para justificar a existência de poderes específicos para realização de contratação em nome de FRANCIANA, motivo pela qual seria legítimo o protesto. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000397-46.2021.8.11.0027

Polo Ativo

F R ROCHA & CIA LTDA

Polo Passivo

FRANCIANA TUNES PARREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legitimidade do protesto em nome de FRANCIANA TUNES PARREIRA pela parte recorrente em razão dos serviços contratados por FABIO JUNIOR PEREIRA ROCHA.

Por ser o feito conexo aos autos de n.
1013339-85.2021.8.11.0003
, passo ao julgamento simultâneo do recurso interposto pela empresa F R ROCHA & CIA LTDA em ambos os processos.

Eis trechos da sentença recorrida:

PRELIMINAR. CONEXÃO. ACOLHIMENTO

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de existir um juízo de conveniência baseado em discricionariedade na reunião de ações conexas, cabendo ao Juiz a análise dos benefícios e malefícios da reunião das ações (REsp 1.278.217/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012).

Extrai-se dos autos de n. 1013339-85.2021.811.0003 que foi declinada a competência da Comarca de Rondonópolis em favor deste Juízo ante a conexão entre a ação de cobrança proposta por F.R ROCHA & CIA LTDA – EPP em desfavor de FRANCIANA TUNES PARREIRA e a ação declaratória proposta por esta em desfavor daquela parte
[1]
.

[...]

As demandas sob análise possuem como causa de pedir proposições que impedem a resolução em separado do mérito, uma vez que acaso procedente a declaratória de inexistência de débito, inexistirá legitimidade para que figure a consumidora no polo passivo da ação de cobrança; de modo contrário, para que esta seja julgada procedente é necessário reconhecer existência do débito, fato o qual, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, exigirá o reconhecimento da coisa julgada na demanda a ser julgada em momento posterior.

Ante o exposto, visando evitar possível prolação de decisões conflitantes, reconheço a CONEXÃO entre os referidos processos e passo a proferir decisão única em favor de ambos.

[...]

Verifica-se que os feitos em estudo tiveram como evento originário a contratação de
F. R. ROCHA & LTDA
para a prestação do serviço de agrimensura para elaboração de processo de georreferenciamento de imóveis cuja proprietária é
FRANCIANA TUNES PARREIRA
.

De um lado, a promovente sustenta que desconhece o negócio e, consequentemente, pleiteia a declaração da inexistência do débito; de outro, a promovida sustenta que foi procurada por terceira pessoa munida de procuração pública outorgada pela ora devedora, ocasião em que celebrou contrato de prestação de serviços, o qual somente foi pago parcialmente, motivo pelo qual pleiteia a condenação desta ao pagamento do débito remanescente.

O serviço em questão foi prestado nos imóveis sob matrículas n. 171, 487, 590, 840, 1.054 e 1.084, localizados no município de Itiquira – MT, cuja promovente é proprietária, conforme Certidão emitida pelo 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos (Id. 57379453 – Autos n. 1013339-85.2021.811.0003).

Aponta a empresa que o valor ajustado foi de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o qual foi parcelado em 2 vezes, tendo como termo final da última parcela o registro de averbação do georreferenciamento, o que ocorreu no dia 30.09.2020.

Em sede de manifestação incidental
[2]

FABIO JUNIOR PEREIRA ROCHA
(terceiro interessado) alegou que o negócio foi firmado em nome próprio, rechaçando as alegações trazidas pela empresa promovida. No mesmo ato, realizou o depósito judicial do
quantum
em aberto e pleiteou a improcedência da ação de cobrança.

Já a parte FRANCIANA reconheceu a existência da outorga de poderes ao terceiro em voga, entretanto destacou que o instrumento limitou-se a possibilitar a representação perante Cartórios, Tabelionatos, SINFRA e INCRA.

[...]

Nesta linha, trouxe cópia do contrato de mandato (Id. 63308871) do qual é possível extrair a figura do
mandato sem representação
, uma vez que ao mandatário recaiu a obrigação de em seu próprio nome e às suas expensas a contratação e pagamento “de todas às demais despesas relativas à execução dos serviços em questão”, com exceção daquelas referentes às custas, emolumentos cartorários, bem como taxas junto ao INCRA.

A parte promovente sustenta que o negócio firmado entre seu mandatário e a promovida é inválido, uma vez que
“os atos praticados pelo mandatário que excederem os poderes outorgados pela procuração só gerarão obrigações ao mandante quando este os ratificar, caso contrário, não terá validade jurídica o ato praticado por aquele que não tem autorização para fazê-lo”
.

Extrai-se do conteúdo da petição inicial que, ao ser provocada via Whats App a efetuar o pagamento, a promovente alegou desconhecimento do negócio, ocasião em que foi informada que seu procurador realizou o negócio em seu nome.

As cobranças em testilha têm como evento originário a contratação da promovida para a prestação do serviço de
“agrimensura para elaboração de processo de Georreferenciamento das propriedades da requerente sob matrículas nº 171, 487, 590, 840, 1.054 e 1.084, no município de Itiquira, estado do Mato Grosso”
.

Em sede de decisão interlocutória foi determinada a inversão do ônus da prova, “
uma vez que a demanda tem no polo passivo uma empresa de comércio, a qual possui todos os meios de defesa plena a seu dispor”
(Id. 56421448).

Diante do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor
(N.U 1003531-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

No caso em deslinde, tenho que a empresa promovida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois deixou de trazer aos autos o contrato firmado junto ao mandatário da promovente, o qual poderia, em tese, comprovar que a celebração do negócio foi, de fato, firmada em nome da consumidora, mas sob a representação de terceiro.

Cumpre salientar que a redação do artigo 662 do Código Civil é expressa ao consignar que
“os atos praticados por quem não tenha mandato,
ou o tenha sem poderes suficientes
, são ineficazes em relação à aquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

As provas contidas nos autos não corroboram a afirmação de que FABIO atuou em nome de FRANCIANA ao contratar os serviços da empresa F R ROCHA & CIA LTDA – EPP. O fato de ter a consumidora sido a pretensa beneficiária do serviço prestado pela prestadora de serviços não é suficiente para demonstrar a sua anuência com a contratação.

Destaco que a juntada de contrato constando a presença de FABIO como representante de FRANCIANA ou mesmo de comprovantes de pagamento realizados por esta (visto que houve pagamento do montante de R$ 11.000,00 nos dias 09 e 10 de dezembro de 2019) poderia, em tese, atrair a aplicação da teoria da aparência e/ou do princípio do
venire contra factum proprium
.

Por não ter comprovado que a consumidora detinha ciência do negócio em estudo ou de que este tenha sido firmado por terceiro munido de poderes para tanto,
a declaração da inexistência do débito é medida de rigor
, o que consequentemente torna improcedente o pleito veiculado na ação de cobrança, eis que movida em desfavor de parte ilegítima para figurar no polo passivo, conforme exposto acima.

DANOS MORAIS

Quanto ao pleito de danos morais, verifica-se que FRANCIANA teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente, uma vez que não figurou como responsável pelo adimplemento do débito em debate.

Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in re ipsa”
, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos semelhantes.

No caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo
plausível a fixação da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil para julgar:

a) PROCEDENTE
a demanda de n. 1000397-46.2021.811.0027 e
(i)
DECLARAR a inexistência do débito debatido nos autos (R$ 11.000,00 – vencido em 30.09.2020), bem como
(ii)
CONDENAR F. R. ROCHA & CIA LTDA – EPP ao pagamento de indenização por danos morais a autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e, por fim,
(iii)
DETERMINAR que a promovida exclua definitivamente o débito de todos os cadastros de proteção ao crédito;

b) IMPROCEDENTE
o pedido contraposto veiculado no processo de n. 1000397-46.2021.811.0027, assim como a ação de cobrança de n. 1013339-85.2021.811.0003.

Em que pese as alegações da parte recorrente, tenho que a pretensão não merece acolhimento. Explico.

A situação fática e de direito, em ambos os autos, é a mesma. Em linhas gerais, houve o protesto em nome de FRANCIANA TUNES PARREIRA motivado pela falta de pagamento do valor de R$ 11.244,36 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviços de agrimensura contratados perante a empresa F R ROCHA & CIA LTDA.

Em sua narrativa, a empresa alega que realizou a expedição do Boleto e da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica em nome de FRANCIANA a pedido de FABIO JUNIOR PEREIRA ROCHA, terceiro contratado para resolver as demandas referentes à regularização dos terrenos de posse mandante, que, inclusive, possuía procuração pública que o autorizava a realizar a contratação desta forma.

Já FRANCIANA, em sua inicial nos autos de n. 1000397-46.2021.8.11.0027, alega que jamais teve qualquer relação com a empresa F R ROCHA & CIA LTDA e que a procuração pública entre ela e FÁBIO não conferia poderes para realizar a contratação em seu nome, mas tão somente regularizar as pendências cartorárias no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira e, ainda, diligenciar perante a SINFRA e o INCRA, no que fosse necessário.

Apesar de haver discussão acerca dos termos do contrato de prestação de serviço entre FRANCIANA e FÁBIO, tenho que é irrelevante para a resolução da controvérsia, pois a questão é tão somente em relação à legitimidade do protesto.

Pois bem.

Necessária a contextualização dos poderes conferidos a FABIO JUNIOR PEREIRA ROCHA:

Por meio de leitura dos termos da procuração, é possível verificar que, de fato, inexistem poderes para realizar a contratação dos serviços de agrimensura em nome de FRANCIANA. Não se pode estender a interpretação dos poderes conferidos por meio do mandato, pois é contrato celebrado
intuitu personae
, ou seja, de forma personalíssima
[1]
.

Assim, inexistindo poderes que autorizam a contratação na forma como se deu (em nome de FRANCIANA), indevida a emissão de boletos e Notas Fiscais de Serviço em seu nome. Via de consequência, indevido o protesto objeto de ambos os recursos.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é presumido nos casos de protesto indevido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Ressalvo posicionamento particular vencido no sentido de a quantia ser adequada ao caso concreto e adiro ao entendimento da colegialidade em divergência inaugurada pela d. 2ª Vogal, Dra. Juanita C. da S.C. Duarte, pela existência de excesso.

Consoante debate oral, em sessão, deve ser readequado o montante quando se verificar excesso, como se verificou no caso concreto, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos nos autos de n. 1013339-85.2021.8.11.0003 e 1000397-46.2021.8.11.0027 e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado na origem para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
RIZZARDO, Arnaldo.
Contratos
: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024